Tribunal: STF
Processo: ARE 1283815
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:
    “ADMINISTRATIVO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. PROCURADOR FEDERAL. TEMPO DE CARREIRA. As carreiras de Procurador Autárquico (hoje, Procurador Federal - MP 2.048- 26/2000) e de Procurador da Fazenda Nacional (Lei Complementar 73/93, art. 20) são distintas, disciplinadas em leis distintas, não existindo uma carreira jurídica única da União que as englobe. Portanto, carece de amparo legal a tese de que possam ser somados os dois períodos para se aferir o tempo na carreira de Procurador da Fazenda Nacional” (fl. 101, e-doc. 3). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incidência das Súmulas ns. 279, 282, 284 e 356 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (fl. 120, e-doc. 5). 
    4. O agravante argumenta que “o acórdão do tribunal a quo não abordou, em momento algum, a questão jurídica principal, qual seja, a legalidade, constitucionalidade, vigência, validade e eficácia das disposições contidas na Orientação Normativa MPS/SPS n. 02, de 31 de março de 2009, dentre as quais, o seu art. 1º e o § 2º, do art. 71, na verdade, ignorando por completo tais disposições, mesmo provocado por diversas vezes, proferiu o acórdão como se essas disposições legais não existissem no mundo jurídico, como se fossem inúteis e não aplicáveis ao caso concreto” (fl. 31, e-doc. 6). 
    Sustenta que “há um excesso de formalismo, cuja exacerbação afronta o bom senso, a razoabilidade e a proporcionalidade, princípios que o tribunal a quo deveria respeitar” (fl. 36, e-doc. 6). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI e LV e o § 2º do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República, o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e os incs. I, II e III e o parágrafo único do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    O agravante foi intimado da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em 6.3.2018 (fl. 128, e-doc. 5). O agravo nos autos principais foi protocolizado em 20.4.2018 (fl. 37, e-doc. 6), quando exaurido o prazo legal de quinze dias.
    Incabível a análise dos argumentos delineados no recurso. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ART. 544, DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A intempestividade do Agravo em Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 1.013.466- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTEMPESTIVIDADE INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.054.424-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.109.500-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018).
    6. Na espécie, o agravante opôs incabíveis embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Este Supremo Tribunal assentou que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo recursal. Assim, por exemplo: 
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 685.997-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.4.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora